Tribunal: STF
Processo: RE 102622
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-30
Data de publicação: 1984-11-30

Ementa:
- Magistrado. Equiparação de proventos. Isonomia. Súmula 339.
A equiparação de proventos, sem embasamento legal, mas sob a inspiração da equidade, excede dos lindes da sentença judicial sobrepondo-se ao legislador, em manifesta divergência com a Súmula 339.
Recurso extraordinário conhecido e provido.